Tribunal: TJDFT
Processo: 0747735-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrada que atuou nos autos (ID 68955291), o que foi certificado, inclusive, no ID 69085942 - Pág. 2, pelo Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o Grau – NURAN. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator